Tribunal: TJES
Processo: 5006441-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006441-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: WANGELA MARIA LAZARO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006441-35.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
WANGELA MARIA LAZARO DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DETERMINO a suspensão dos descontos feitos pelo requerido, no que toca ao contrato de nº 010117272864 junto ao benefício previdenciário de titularidade da autora; b) DECLARO a inexistência do contrato de nº 010117272864, formalizado pelo Requerido em nome da Requerente; c) CONDENO o Requerido (BANCO C6 CONSIGNADO S.A) a pagar à Requerente (WANGELA MARIA LAZARO DA SILVA): c.1) o valor de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais), além das parcelas comprovadamente descontadas após novembro/2022, a título de repetição em dobro do indébito, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento; c.2) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. PARA TANTO, ALEGA QUE A AUTORA FIRMOU, DE FORMA VOLUNTÁRIA E REGULAR, ATRAVÉS DE SUA ASSINATURA ELETRÔNICA E
SELFIE
, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, TENDO RECEBIDO, A TAL TÍTULO, OS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. COM BASE EM TAIS MOTIVOS, ASSEVERA QUE NÃO HÁ QUALQUER ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL E, CASO SEJA OUTRO O ENTENDIMENTO, QUE SEJA ARBITRADO EM MENOR PATAMAR.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS. DE IGUAL MODO, ESTÁ ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)